Tribunal: TJPA
Processo: 0000243-39.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0000243-39.2017.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:

EDNALDO JÚNIOR RIBEIRO DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II, III e IV, DO CPB E 244-B, DA LEI N.º 8.069/90. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRECEDENTES. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. TESTEMUNHAS OCULARES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
PUNITIVO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não prospera a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.
2.
Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.
Na hipótese,
o crime fora perpetrado em local público, na presença de inúmeras pessoas, as quais puderam observar toda a dinâmica delitiva e não titubeiam quanto ao reconhecimento do réu como os autores do crime.
3
.
O efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.
4. Pena redimensionada, para, após a revaloração dos vetores judiciais do art. 59 do CPB, manter a reprimenda imposta ao recorrente, de 17 (dezessete) anos de reclusão, após o cúmulo material.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e encerrada aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Ednaldo Júnior Ribeiro da Silva, vulgo ¿Dedê¿,
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas dos crimes insculpidos nos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02-04) que, o apelante em voga, em concurso com o adolescente R. de O. dos S. ceifou a vítima de Ray Santos Silva, motivado por dívida de tráfico de drogas. Relata que, no dia 10 de dezembro de 2016, por volta das 20h25min, os meliantes se dirigiram às proximidades da residência da vítima, localizada na Travessa 13 de Junho, Invasão da Ana Júlia, Bairro Nova Estrela, munidos de arma de fogo, portada pelo recorrente em epígrafe. Descreve que, ao avistarem a vítima se aproximando do local, realizaram a abordagem e efetuaram a cobrança da dívida pendente. Diante do insucesso da cobrança, o réu desferiu um tiro em direção à vítima, atingindo-a na região abdominal. Consta que o ofendido correu rumo à sua residência, na intenção de se desvincilhar de seu algoz, no entanto, acabou sendo alcançada pelos meliantes, vindo a ser alvo de mais dois disparos de arma de fogo pelas costas, que atingiram o antebraço direito do ofendido. Após, os meliantes passaram a apedrejar a vítima, golpeando-a diversas vezes na cabeça, a fim de garantir o sucesso do intento criminoso.

Nas
razões de sua irresignação
(fls. 284-295), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do Tribunal Popular fora proferida de maneira contrária às provas dos autos. No que tange ao crime do art. 244-B, do ECA, aduz que o adolescente envolvido já havia se corrompido, pois reincidente em atos infracionais, de modo que o resultado finalístico do crime não fora alcançado. No tocante ao delito de homicídio qualificado, aponta para a inexistência de provas suficientes à comprovação da autoria criminosa, arrimada, inclusive, pela negativa de autoria sustentada pelo réu.

Pleiteia, ainda, a reforma da pena atribuída ao recorrente, em face da mesma ter se revelado exacerbada, considerando a total favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devendo a reprimenda base ser conduzida ao importe mínimo legal ou ao menos próximo a este.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 296-298), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total provimento do esmero defensivo, a fim de que a sentença vergastada deva ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial proviment
o do apelo interposto, no intuito de que seja feito o reexame das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Códex Penal.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

1.1. No que concerne ao crime de Corrupção de Menores:

Pleiteia a defesa a nulidade do
decisum
quanto ao crime de corrupção de menores - art. 244-B, do ECA, sob a tese de que não restou provado que o réu fora o mentor da vida corrompida do adolescente, cujo histórico estaria marcado pela prática de diversos atos infracionais.

Sem procedência, entretanto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:
¿Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

E a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(¿) 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
(REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012).
(¿) 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei)
PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA SUFICIENTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA RELATANDO DE FORMA SEGURA OS FATOS, E, AINDA, QUANDO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO, SOBREPÕE-SE TANTO À NEGATIVA DE AUTORIA, COMO É PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. -
O CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA É UM DELITO FORMAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, CONSUMA-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DESTE NA AÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS.
(¿) (TJE/PA, 2020.00743604-52, 212.364, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação, a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
(¿) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA 2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28) (grifei)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu por este crime, uma vez comprovada a participação do adolescente R. de O. dos S. na empreitada criminosa, sendo, inclusive, apontado pelo apelante como único autor do crime.

1.2. Quanto ao crime de homicídio qualificado:

Em relação ao citado delito, sustenta a defesa a tese de inexistência de provas suficientes à comprovação da autoria criminosa, arrimada, inclusive, pela negativa sustentada pelo réu em sessão plenária de julgamento.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso II, III e IV, do CPB,
tendo como
vítima Ray Santos Silva
, cuja morte é atribuída ao recorrente Ednaldo Júnior Ribeiro da Silva, encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal, às fls. 115-117 dos autos, que atesta a causa da morte do ofendido em virtude de ferimentos no abdômen e trauma na cabeça, provocados por ação pérfuro-contundente e contundente.

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada nos depoimentos de testemunhas oculares do ilícito, ouvidas durante a instrução e em sessão plenária de julgamento, cujas declarações mostram-se harmônicas e coerentes quanto à culpabilidade do apelante, como abaixo demonstrado:

Na fase de instrução, relata a testemunha
Antônio José da Silva Sousa
:
¿Que Ray é filho de sua prima. Que ouviu o primeiro disparo, a vítima saiu correndo e eles saíram atrás. Que o crime ocorreu entre 06h30min e 07h00min. Que morava em frente a residência de Ray. Que estavam Dedê. R. e Ray. Que Dedê chamou Ray de safado. Que Dedê perguntou se ele queria e efetuou um disparo. Que depois eles foram para trás da casa onde tudo aconteceu. Que Dedê colocou a arma na calça e R. incentivou a ir atrás da vítima. Que depois ouviu mais dois disparos. Que depois de meia hora pegou a bicicleta, foi por outra rua e viu Dedê e R. conversando. Que sua sobrinha falou que Ray estava morto no quintal. Que Dedê morava em frente a sua casa. Que eles bebiam juntos. Que o local era iluminado e viu o rosto de Dedê e de R. Que a discussão foi no meio da rua. Que o depoente estava na calçada de sua casa, juntamente com a sua filha e um outro rapaz. Que outras pessoas perceberam a discussão e todos do bar viram. Que o primeiro tiro foi no momento da discussão e Ray correu na rua. Que o depoente escutava as pessoas chamando de Dedê e Romário¿.

Perante o Tribunal Popular, a testemunha
Ionara Santos do Nascimento
, contrariando absolutamente a versão defensiva, assim afirma:
¿Que, na época do fatos, residia em Barcarena e recebeu uma ligação de vizinhos que moram na frente de sua casa em Castanhal, onde vivia a vítima. Que a testemunha Antônio José da Silva Sousa e sua esposa ligaram e disseram:
`Ionara, o Dedê acabou de matar o teu filho¿.
Que as testemunhas estavam na calçada e presenciaram o fato. Que a vítima estava dentro de casa quando foi chamada pelo acusado. Que o réu desferiu um tiro contra seu filho e saiu correndo. Que o acusado, na companhia de R. foram atrás de Ray. Que Antônio José foi atrás do acusado e de seu comparsa e encontrou populares na rua dizendo que a vítima estava morta dentro de um quintal. Que, quando Antônio foi ao local, encontrou os dois sujeitos, que se esconderam. Que a referida testemunha lhe contou todos esses fatos, e disse que Dedê estaria na companhia de R. Que a testemunha Antônio José também declarou ter medo do acusado.¿

Em sessão Plenária de Julgamento também foram ouvidas as testemunhas Sandro Dias da Costa, Investigador da Polícia Civil, e Nélio Magalhães da Silva, Delegado que presidiu o Inquérito Policial, cujos depoimentos arrimam, sobremaneira, a tese acusatória, ao referirem-se que, no local do crime, todos os populares indicaram a figura do recorrente como um dos autores do ilícito, repassando detalhes da dinâmica delitiva.

Não foram ouvidas testemunhas de defesa.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante, qualificado pelo motivo fútil, utilização de meio cruel, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que esta fora surpreendida pela ação inesperada de seus algozes, e em total desvantagem por estar desarmada e sozinha.

As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.
2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).
3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.
(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Pleiteia, ainda, a defesa, a reforma da pena atribuída ao recorrente, em face de a mesma ter se revelado exacerbada, considerando a total favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devendo a reprimenda base ser conduzida ao importe mínimo legal.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls. 281-283):
¿O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento do crime), em ambos os tipos.
Os antecedentes não serão aferidos em razão do princípio constitucional da presunção de inocência.
Quanto à conduta social, apurou-se nos autos que o agente trabalhava como ajudante de pedreiro. Em relação à personalidade, o réu demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores - se não o maior - bem jurídico: a vida, bem como de um delito contra adolescente, igualmente repugnante.
Os motivos da ação em ambas são de todo injustificáveis, diante da evidente ausência de causa que chancelassem as atitudes. Quanto às circunstâncias e consequências dos crimes, nelas se incluem a `atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicando-se no presente caso insensibilidade e inexistência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão), bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida e no desenvolvimento do adolescente do crime conexo.
A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é prejudicial ao agente, pois as vítimas não contribuíram aos eventos.
Destarte, considerando que a análise das circunstâncias judiciais justifica afastamento do mínimo em ambos os tipos, especialmente pelas circunstâncias e motivos determinantes do fato, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão para o crime de homicídio, sobre o qual incidem três causas qualificadoras (futilidade, crueldade e impossibilidade de defesa).
Pelo mesmo critério, fixo a pena do art. 244-B do ECA em 3 (três) anos de reclusão.
2)-Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):
Na apreciação das circunstâncias atenuantes, presente a menoridade à época dos fatos, no que reduzo em 12 (doze) meses a pena para cada tipo. Ausentes agravantes.
3)-Causas de aumento e de diminuição (3ª Fase):
Quanto ao referido tópico, inexistentes causas de diminuição nas partes geral e especial.
Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva 15 (quinze) anos de reclusão para o crime de homicídio e 2 (dois) anos de reclusão para o art. 244-B do ECA, que deverão ser somadas em concurso material (art. 69 do CP), totalizando 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (crime classificado como hediondo).

Tenho que algumas considerações devem ser efetuadas quanto à dosagem penalógica promovida pelo Juízo
a quo
.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 06 (seis) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima,
estabelecendo, a pena primária ao recorrente, quanto ao crime de homicídio qualificado, em
16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, no
quantum
médio,
in abstrato
, definido para o delito de homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

De certo, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a culpabilidade do sentenciado ter
restado reprovável e o dolo intenso
, sem tecer maiores argumentos a respeito, com a indicação, por exemplo, de quais elementos extraíra tal conclusão, não se presta para a elevação da reprimenda primária, pois, carente de fundamentação na espécie.

Relativamente aos
motivos do crime
, sendo o réu condenado por homicídio fútil (pois ele agiu em face de cobrança por dívida de drogas), não pode a dita
¿ausência de causa que chancelassem as atitudes¿
, servir de incremento à reprimenda inicial, pois presente o motivo, ainda que frívolo.

As
consequências
do crime, da mesma maneira, não podem pesar contra o apelante, apenas em face das sequelas aos familiares da parte ofendida.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa, na medida em que foi surpreendida pelo meliante que lhe efetuou, de forma inesperada, o disparo que resultou na sua morte. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente. Isto não quer dizer que a sanção primária deva ser reduzida ou fixada no importe mínimo legal ou mesmo próximo a este.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Cumpre ressaltar que, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Assim, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

A) Quanto ao crime de homicídio:

1ª fase:

Antes de mais nada, cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que a qualificadora relativa ao emprego de meio cruel na empreitada criminosa, deve ser a utilizada para tipificação delitiva, enquanto as demais devem servir como incremento à reprimenda primária.

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
planejada

e extremamente ousada,
com nítidas características de execução, ao se dirigem-se os agentes até a residência da vítima, com premeditado desiderato homicida. Além disso, o delito fora inciado em local público, na presença de populares, momento em que, inclusive, chegou a ser desferido o primeiro disparo contra a vítima;

Antecedentes
: o réu não possui condenação transitada em julgado por delito anterior;

Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., deve ser valorada negativamente, havendo nos autos depoimentos de testemunhas que indicam que o réu é sujeito bastante temido na comunidade local, por ser tido como perigoso e violento. Há relatos, inclusive, de que diversas testemunhas teriam presenciado ocularmente a prática delitiva, mas deixaram de depor por medo;

No que tange à
personalidade
, há de ser considerada absolutamente desvirtuada, pois deveras violenta, não em face da reiteração criminosa, mas pela maneira como se revelou ser sujeito com personalidade fria e agressiva, bem delineada nos autos.

Nesta de raciocínio:
¿(¿) A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o Julgador de 1º grau afirmou que o réu apresenta personalidade agressiva, o que restou sobejamente demonstrado nos autos, considerando ter ele desferido inúmeros golpes de peixeira, os quais, de tão intensos, terminaram por danificar o artefato, tendo o corréu emprestado uma outra faca para o ora paciente seguisse a esfaquear o corpo já desfalecido do ofendido. (¿) (STJ, HC 521.540/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, ressoa negativo, tendo por base ter sido cometido por dívida decorrente do tráfico de entorpecentes.

Circunstâncias:
claramente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima representa a gravidade concreta superior à ínsita aos delitos de homicídio qualificado, impondo-se, portanto, a manutenção do incremento da básica.

Consequências
: normais à espécie.

Comportamento da vítima
: neutro.

Ao condenado pelo delito de homicídio qualificado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (anos) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o recorrente (
culpabilidade
,
conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime
), mantenho a
pena base corporal em 16 (dezesseis) anos de reclusão,
por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

2ª fase:

Inexistentes circunstâncias agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mantenho a redução de 01 (um) ano, operada pelo Magistrado primevo, determinando-se a pena, de forma provisória, em 15 (quinze) anos de reclusão.

3ª fase:

Inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, imposta ao réu em
15 (quinze) anos de reclusão, para o crime de homicídio qualificado.

B)
Do crime de Corrupção de Menores:

1ª fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu refoge à reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo, considerando relatos nos autos de que o réu, na companhia do mesmo adolescente se envolvera na prática de crime da mesma natureza, denotando-se claramente, a indução reiterada do réu ao menor para o cometimento de ilícitos.

O réu não é possuidor de antecedentes criminais;

O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar;

As circunstâncias refogem às normais para o caso, porquanto induziu o adolescente à prática de delito extremamente grave, cometido com frieza, premeditação e nítidas características de execução.

As consequências não podem figurar em seu desfavor.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

2ª fase:

Concorre circunstância atenuante previstas no art. 65, inciso I, do Código Penal, qual seja, o fato do acusado ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, pelo que mantenho a redução de 01 (um) ano, operada pelo Magistrado primevo, determinando-se a pena, de forma provisória, em 02 (dois) anos de reclusão.

3ª fase:

Não há causas de diminuição ou de aumento, pelo que torno a pena anteriormente dosada em definitiva no patamar de 02 (dois) anos de reclusão para o referido delito.

c) Do concurso material de crimes:

Tendo em vista a regra do art. 69, do CPB, somadas as penas impostas a ambos os delitos, impõe-se ao recorrente, a pena CONCRETA e DEFINITIVA de
17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado irrogada ao apelante, após nova valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

18